Tribunal: STF
Processo: ARE 1587342
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. A agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista os óbices contidos na Súmula 279 e 280 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo Regimental não provido.